Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que estabeleceu o referido critério.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado - que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, com a chegada dos policiais ao local, culminando no flagrante - compatível com a situação delituosa havida se mostra a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade).
6. Apelação criminal conhecida e não provida.